Tribunal: TJBA
Processo: 0520152-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0520152-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SARA SANTOS DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MANOEL DOS SANTOS NETO

Advogado(s):JAMILLE OLIVEIRA AMOR RIBEIRO COELHO, MARCELO OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.

EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/APELANTE PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NÃO EVIDENCIADA A PROPRIEDADE OU POSSE ANTERIOR DO BEM PELA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0520152-09.2014
.8.05.0001
,
em que é apelante
SARA SANTOS DA SILVA
e
apelado
MANOEL DOS SANTOS NETO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.